Tribunal: TJBA
Processo: 8003550-78.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003550-78.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REWISSON DE ARAUJO PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO BARBOSA DA SILVA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Rewisson de Araújo Pereira Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA.

O autor alegou cobrança abusiva de consumo de água no valor de R$208,57, correspondente a 24m3, muito acima da média de 8m3 dos meses anteriores, e requereu revisão da fatura, manutenção da tutela de urgência concedida e condenação em danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se se a cobrança de consumo acima da média histórica, por si só, constitui indício suficiente de irregularidade na prestação do serviço a ensejar a revisão da fatura, além de eventual reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

A variação de consumo registrada, embora representativa, não é extraordinária a ponto de configurar, por si, defeito no serviço.

A unidade consumidora possuía apenas cinco faturas anteriores, circunstância insuficiente para fixar padrão seguro de consumo.

O histórico posterior demonstra variação entre 9m3 e 15m3, o que afasta a alegação de cobrança desproporcional.

Não foi demonstrado vício no medidor ou falha na prestação do serviço.

Ausentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano, nexo), é indevida a compensação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de consumo de água acima da média histórica não enseja, por si só, presunção de irregularidade ou dever de indenizar. 2. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES; AgInt no AREsp 2298281/RJ; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003550-78.2023.8.05.0248
, da comarca de Serrinha/BA, em que figura como apelante
REWISSON DE ARAÚJO PEREIRA OLIVEIRA
e apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça